Tribunal: TJMT
Processo: 1031947-38.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031947-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), EVANGELISTA DUARTE - CPF: 763.420.501-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que havia reconhecido a prescrição intercorrente na ação de execução fiscal movida contra Evangelista Duarte.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia reside em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que, no curso do processo, o juízo de origem deixou de apreciar pedido de penhora online, fato que, segundo o embargante, teria interrompido o prazo prescricional.

III.
Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente na ausência de atos efetivos de impulso processual por parte da Fazenda Pública, aplicando corretamente o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 567 (REsp 1.340.553/RS), segundo o qual o prazo de um ano de suspensão do processo e o prazo prescricional subsequente fluem automaticamente, independentemente de decisão judicial específica.
5. A alegação de que eventual pedido de penhora online não apreciado interromperia o prazo prescricional não configura omissão no julgado, mas mero inconformismo do embargante, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso rechaça o uso de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, salvo nas hipóteses previstas no CPC.

IV.
Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A ausência de apreciação de pedido de penhora online não configura causa interruptiva da prescrição intercorrente quando inexiste demonstração de efetivo impulso processual por parte da Fazenda Pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.02.2014 (Tema 567).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta colenda turma julgadora que por unanimidade negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de agravo de instrumento identificado pela numeração única: 1031947-38.2024.8.11.0000 interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal identificada movida em desfavor de
EVANGELISTA DUARTE
, que afastou a tese de prescrição intercorrente suscitada pela executada ora agravada.

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão ao não observar que, na época do recurso, o Juízo de Origem deixou de analisar pedido de penhora online que interromperiam a contagem do prazo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja reformado o acórdão, reformando a decisão monocrática, negando provimento ao recurso de apelação, para afastar a prescrição intercorrente (Id: 271893855).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão prolatado por esta colenda turma julgadora que por unanimidade negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal identificada movida em desfavor de
EVANGELISTA DUARTE.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em apreço, o embargante aponta
omissão no acórdão embargado
, alegando que
não teria sido considerada a ausência de inércia da Fazenda Pública no curso do feito
, e, por consequência, não deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente. No entanto, tal alegação
não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração
, pois, na realidade,
trata-se de mero inconformismo com a decisão proferida
, o que deve ser veiculado por meio da via recursal apropriada.

O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara e suficiente para reconhecer a prescrição intercorrente, com base no entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que
vincula a fluência do prazo prescricional à ausência de atos efetivos de impulsionamento da execução por parte da Fazenda Pública
. Especificamente, foi aplicada a orientação firmada no
Tema 567 do STJ (REsp 1.340.553/RS)
, que determina:

"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional quinquenal subsequente tem início automaticamente, independentemente de decisão judicial específica que o reconheça."

Assim, considerando que o acórdão
expressamente analisou a ausência de diligências efetivas da Fazenda Pública e reconheceu o decurso do prazo prescricional
,
não há omissão a ser sanada
. A decisão embargada
examinou detidamente os fatos e o direito aplicável
, de modo que a irresignação do embargante não se amolda às hipóteses legais dos embargos de declaração.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025